Tribunal: STF
Processo: RHC 270906
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria Aparecida Joaquim Alves e Jose Luis Alves interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a ordem de habeas corpus anteriormente concedida e restabelecer a prisão preventiva da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico. 
2. A defesa sustenta a excepcionalidade da prisão cautelar, a insuficiência da fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, a participação mínima e a necessidade de individualização da conduta da agravante, além de destacar suas condições pessoais favoráveis, como idade avançada, primariedade e reputação ilibada. 
3. Requer a reforma da decisão agravada para restabelecer a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta dos fatos, associada à necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, justifica a manutenção da prisão preventiva da agravante, mesmo diante de suas condições pessoais favoráveis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos apurados, que indicam a residência da agravante como ponto de distribuição de entorpecentes. 
6. A elevada quantidade de drogas e dinheiro apreendidos, além da presença de outros corréus previamente envolvidos com o tráfico de entorpecentes que estavam embalando drogas no local no momento da busca domiciliar, reforçam a necessidade de acautelamento social. 
7. A atuação da agravante e de seu marido, tentando se desfazer de provas e obstruir a ação policial , evidencia o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 
8. Condições pessoais favoráveis, como idade avançada e primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade dos fatos indica a necessidade de acautelamento social. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta dos fatos, associada à necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a necessidade de acautelamento social.
(HC 1.018.100 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “reconhecer a cadeia de nulidades e ilegalidades que maculam o processo desde sua origem e, por conseguinte, determinar o IMEDIATO RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL / REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a expedição dos competentes ALVARÁS DE SOLTURA em favor de MARIA APARECIDA JOAQUIM ALVES e JOSÉ LUIS ALVES”. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar aos recorrentes ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 

Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico. Prisão preventiva mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentação idônea: gravidade em concreto do delito; expressiva quantidade da droga apreendida - 150 porções em tamanhos diversos de maconha, 725 porções de embalagens diversas de cocaína, 505 porções em embalagens diversas de crack, 6 porções em tamanhos diversos de haxixe, 54 comprimidos de ecstasy; significativa quantia em dinheiro; modus operandi; e o risco de reiteração delitiva. Tentativa de destruição de provas e obstrução da ação policial. Necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Condições pessoais favoráveis que não impedem a custódia cautelar. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão aos recorrentes.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva dos recorrentes, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por eles praticada, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido:

Como se verifica, o decreto constritivo atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade do fato apurado. 
Segundo se infere, em cumprimento de busca domiciliar cujo objeto era o filho da agravante, foram recolhidos na residência deles variada e expressiva quantidade de drogas, balança digital de precisão e alto montante de dinheiro em espécie - "150 porções em tamanhos diversos de maconha, 725 porções de embalagens diversas de cocaína, 505 porções em embalagens diversas de crack, 06 porções em tamanhos diversos de haxixe, 54 comprimidos de ecstasy, além da quantia de R$ 7.929,00 em dinheiro". 
Consta, ainda, que, além da agravante, seu marido e o filho, estavam presentes no imóvel outros dois corréus embalando drogas no momento da abordagem policial, que possuem inclusive registro de envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes. 
Anote-se, ademais, que a prisão cautelar fica reforçada pela necessidade de assegurar a devida instrução do feito, pois a agravante e seu marido, pais do réu alvo da busca domiciliar, tentaram se desvencilhar das provas da prática criminosa no momento do flagrante. 
O corréu José Luiz, genitor de Everton e residente no imóvel, "tentou obstruir a atuação da autoridade policial, aparentemente com o intuito de auxiliar seu filho, bem como os indivíduos Thiago e Gabriel, a empreenderem fuga do local" e "ainda danificou aparelhos celulares, possivelmente com o objetivo de impedir o acesso a eventuais provas, o que denota nítida tentativa de obstrução da investigação criminal." Já a agravante Maria Aparecida "tentou se desfazer da droga, cocaína, que estava sendo embalada no momento da incursão policial". 
Com efeito, além da elevada quantidade de dinheiro e droga apreendidos no local, com apetrechos comumente utilizados na prática criminosa, acrescido da presença de dois outros corréus previamente envolvidos na traficância indicarem, em princípio, que a residência funcionava como verdadeiro ponto de distribuição de entorpecentes, o que impõe a necessidade do acautelamento social, a atuação dos genitores do corréu Everton corroboram a imprescindibilidade do encarceramento cautelar para assegurar a instrução criminal. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida  (HC 104.934, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Ademais, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta aos recorrentes.

Por fim, o pleito de concessão de prisão domiciliar aos recorrentes não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente